Tribunal: STF
Processo: RE 1453955
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO E CIVIL. FIES. ADITAMENTO DO CONTRATO. TRANSFÊNCIA DE CURSO. MEDICINA. PORTARIA Nº 535 DO MEC. PEDIDO DE TRANSFEÊNCIA POSTERIOR. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1.Trata-se de apelação interposta por particular em face de sentença que, nos autos do Processo nº 0800853-31.2020.4.05.8202 (Mandado de Segurança), denegou a segurança pleiteada, a qual visava que os réus validassem e efetivassem a transferência do seu financiamento estudantil. 2. Em suas razões recursais, a apelante aduziu que era estudante do curso de Fisioterapia no Instituto Paraibano de Ensino Renovado, tendo, em 15/10/2018, obtido o FIES (Contrato n. 13.4915.187.0000081-50). 3. Após o segundo semestre de 2018, decidiu trancar o curso e suspender o financiamento estudantil. Posteriormente, fora aprovada no vestibular para o curso de medicina na UNIFIP, onde iniciaria seus estudos no período 2020.2. 4. Todavia, sua solicitação de transferência do financiamento estudantil foi negada sob a justificativa de que a sua nota do ENEM não seria suficiente para realizar aditamento de transferência com os parâmetros escolhidos, exigência prevista na Portaria nº 535 de 12 de junho de 2020, do Ministério da Educação - MEC. 5. Como fundamento de sua pretensão recursal, alegou que: a) seu contrato de financiamento estudantil prevê cláusula permissiva de transferência diferente da nova portaria, devendo prevalecer sobre esta por ter sido firmado anteriormente; b) a necessidade de observância do princípio "pacta sunt servanda". 6. Na origem, trata-se de Mandado de segurança com pedido liminar, impetrado por particular contra suposto ato abusivo/ilegal perpetrado pelo FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF e pela SOCIEDADE DE EDUCACAO DE PATOS LIMITADA (FACULDADE INTEGRADA DE PATOS - UNIFIP), objetivando, liminarmente, que os réus, ora apelados, validem e efetivem a transferência do seu financiamento estudantil. 7. O cerne do presente recurso consiste em perquirir se a Portaria MEC nº 535/2020, de 12 de junho de 2020, deve ou não ser aplicada ao seu contrato de financiamento estudantil, já que este foi firmado anteriormente à vigência do ato normativo. 8. A mencionada portaria alterou a Portaria MEC Nº 209/2018, estipulando nota de corte para realização de transferência de IES ou transferência de curso, a saber [grifos acrescidos]: "Art. 84-C. A transferência de que trata os arts. 84-A e 84-B desta Portaria: I - somente será permitida nos casos em que a média aritmética das notas obtidas pelo estudante no Enem, utilizadas para sua admissão no Fies, for igual ou superior à média aritmética do último estudante pré-selecionado para o curso de destino no processo seletivo mais recente do programa em que houver estudante pré-selecionado para o financiamento estudantil; e II - somente poderá ser efetuada para curso de destino em que já houver estudantes pré-selecionados nos processos seletivos do Fies por meio da nota do Enem". 9. No caso vertente, a estudante apelante era graduanda do curso de Fisioterapia, tendo obtido o FIES no segundo semestre de 2018, por intermédio da Caixa Econômica Federal, consoante contrato n. 13.4915.187.0000081-50, firmado no dia 15 de outubro de 2018. 10. A parte apelante alega que buscou a transferência de seu contrato do FIES para o curso de medicina em IES diversa, em 17 de setembro de 2020, conforme se comprova mediante os documentos anexos. Contudo, a estudante afirma que o sistema não permitiu a aludida transferência em razão das modificações das regras do FIES ocorridas após a publicação da Portaria de nº 535 do MEC, que impôs regras mais restritivas ao ingresso e aproveitamento do financiamento em questão. 12. A esse respeito, esta Terceira Turma deste Egrégio Tribunal Federal, em sua composição ampliada, na forma do art. 942 do CPC, decidiu que " O pedido de transferência do FIES deve obedecer às regras vigentes na data de seu protocolo (tempus regit actum), e não a data da celebração do contrato, até porque não é o contrato de financiamento que regulamenta a transferência e estabelece as condições e requisitos para que isso venha a acontecer, mas, sim, os atos normativos editados validamente pelo poder público com essa finalidade." (TRF5 - Processo 0801087-22.2020.4.05.8102, Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira, 3ª Turma, julgamento: 19/05/2021). 13. No caso vertente, extrai-se do print da tela do sistema SisFIES que a negativa da transferência se deu em razão da nota da estudante do ENEM (552,4) ser inferior a nota mínima exigida para ingresso no curso de medicina na IES de destino (763,94), consoante estabelece o art. 84-C, I, da mencionada Portaria. 14. Considerando que a parte recorrida buscou a transferência de seu contrato do FIES após a vigência da Portaria nº 535 do MEC, em setembro de 2020, prevalece o entendimento desta Terceira Turma de que devem ser aplicadas as regras ali dispostas no que concerne às transferências de curso e de IES. 15. Ante o exposto, a sentença recorrida não merece reparos porquanto guarda consonância com o entendimento desta Corte Regional devendo ser aplicadas as regras dispostas na Portaria nº 535 do MEC ao contrato n. 13.4915.187.0000081-50, uma vez que o pedido de transferência do FIES se deu após sua vigência. 16. Apelação improvida. Sem honorários” (eDOC 16 – ID: 39ac30dd, p. 3-4)  



    Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de pleitear a transferência do Financiamento Estudantil – FIES da impetrante (Contrato nº 13.4915.187.0000081-50), originalmente celebrado para o curso de fisioterapia, para o curso de medicina, para o qual foi posteriormente aprovada.



    O pedido foi julgado improcedente (eDOC 8 – ID: 45600030), tendo a sentença sido confirmada pelo Tribunal Regional Federal (eDOC 16 – ID: 39ac30dd), com fundamento no não preenchimento do requisito previsto na legislação pertinente para realizar a transferência, consistente na obtenção de nota suficiente para aprovação em medicina no Enem. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5, XXXVI; e 205, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se a violação ao princípio do direito adquirido, tendo em vista que a legislação vigente no momento da celebração do contrato de financiamento permitia a transferência do contrato do FIES.



    Argumenta-se que, à época, vigia a redação original da Resolução nº 2/2017, que autorizava o procedimento de transferência sem a utilização da nota do Enem (eDOC 24 – ID: 1359a7e3, p. 9).  



    Aduz-se, ainda, a violação ao direito ao acesso à educação, tendo em vista que se estaria impondo impedimento à matrícula em curso de nível superior, sendo que a pretensão da recorrente se limita à transferência do financiamento estudantil (eDOC 24 – ID: 1359a7e3, p. 12).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Resolução nº 35/2019 e a Portaria nº 535/2020) e o conjunto probatório constante dos autos, bem como interpretar cláusulas contidas no contrato de Financiamento Estudantil - FIES, consignou que a recorrente não obtivera a nota mínima no Enem para aprovação no curso de destino para que se pudesse permitir a transferência do contrato pleiteada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “O cerne do presente recurso consiste em perquirir se a Portaria MEC nº 535/2020, de 12 de junho de 2020, deve ou não ser aplicada ao seu contrato de financiamento estudantil, já que este foi firmado anteriormente à vigência do ato normativo. 



    A mencionada portaria alterou a Portaria MEC Nº 209/2018, estipulando nota de corte para realização de transferência de IES ou transferência de curso (...)



    No caso vertente, a estudante apelante era graduanda do curso de graduação em Fisioterapia, tendo obtido o FIES no segundo semestre de 2018, por intermédio da Caixa Econômica Federal, consoante contrato n. 13.4915.187.0000081-50, firmado no dia 15 de outubro de 2018. 



    A parte apelante alega que buscou a transferência de seu contrato do FIES para o curso de medicina em IES diversa, em 17 de setembro de 2020, conforme se comprova mediante os documentos anexos. Contudo, a estudante afirma que o sistema não permitiu a aludida transferência em razão das modificações das regras do FIES ocorridas após a publicação da Portaria de nº 535 do MEC, que impôs regras mais restritivas ao ingresso e aproveitamento do financiamento em questão. 



    A esse respeito, esta Terceira Turma deste Egrégio Tribunal Federal, em sua composição ampliada, na forma do art. 942 do CPC, decidiu que "O pedido de transferência do FIES deve obedecer às regras vigentes na data de seu protocolo (tempus regit actum), e não a data da celebração do contrato, até porque não é o contrato de financiamento que regulamenta a transferência e estabelece as condições e requisitos para que isso venha a acontecer, mas, sim, os atos normativos editados validamente pelo poder público com essa finalidade." (TRF5 - Processo 0801087-22.2020.4.05.8102, Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira, 3ª Turma, julgamento: 19/05/2021). 



    No caso vertente, extrai-se do print da tela do sistema SisFIES (id. 4058202.6531260) que a negativa da transferência se deu em razão da nota da estudante do ENEM (552,4) ser inferior a nota mínima exigida para ingresso no curso de medicina na IES de destino (763,94), consoante estabelece o art. 84-C, I, da mencionada Portaria. 



    Considerando que a parte recorrida buscou a transferência de seu contrato do FIES após a vigência da Portaria nº 535 do MEC, em setembro de 2020, prevalece o entendimento desta Terceira Turma, de que devem ser aplicadas as regras ali dispostas no que concerne às transferências de curso e de IES” (eDOC 16 – id: 39ac30dd, p. 1-2)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. PORTARIAS NORMATIVAS 10/2010 E 08/2015. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS. LEI 10.260/2001. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454 DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. É inviável o recurso extraordinário cuja apreciação exige o reexame de legislação infraconstitucional e de cláusulas contratuais (Súmula 454 do STF). 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660 da sistemática da repercussão geral ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita” (ARE 1284699 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.06.2021 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR - FIES. REVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 454/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (AI 859049 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.03.2016 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente